Tribunal: STF
Processo: HC 80730
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL.
CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CRIME
COMETIDO A BORDO DE AERONAVE. CONSUMAÇÃO E COMPETÊNCIA.
O tráfico internacional de entorpecentes, praticado a bordo
de aeronave, é da competência da Justiça Federal (CF, art. 109,
IX).
Quando a aeronave ingressa no espaço aéreo brasileiro,
incide a referida competência.
Ela não se desloca para a Justiça Estadual porque a
apreensão foi feita no interior de aeronave.
A Justiça Estadual tem competência, se no lugar onde o
delito for praticado, não houver Vara da Justiça Federal (L.
6.368/76, art. 27).
Não se confunde o momento de consumação com o da apreensão
da droga.
A consumação ocorre quando tem início o transporte, por ser
delito de natureza permanente. Precedente.
Habeas indeferido.